Tribunal: STF
Processo: RE 426392
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor
público ex-celetista. Contagem especial do tempo de serviço prestado
 sob condições insalubres, no período anterior à Lei no 8.112/90.
Art. 40, § 4o, da Constituição Federal. Direito reconhecido.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento